Tribunal: TJDFT
Processo: 0712800-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712800-47.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CLAUDIO DEMCZUK DE ALENCAR RECORRIDOS: FLY HI TURISMO LTDA E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS ATÍPICAS. ART. 139, IV DO CPC. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTES. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatado que a medida executiva restritiva atípica, prevista no art. 139, IV, do CPC, mostra-se inadequada para alcançar o adimplemento da dívida, incabível sua aplicação. 2. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e a apreensão de passaporte constituem medidas que não têm a utilidade para o fim de coagir o devedor a satisfazer a obrigação, além de não atender ao propósito contido no texto legal do art. 139 do CPC. 3. Recurso não provido. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, 139, inciso IV, 523, e 927, todos do Código de Processo Civil, e 28 da Lei 9.868/1999, ao argumento de não ser possível o bloqueio de documentos pessoais com a finalidade de coagir o devedor a satisfazer as obrigações assumidas. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJRS, STJ e STF, a fim de demonstrá-lo; e b) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, menciona violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, incisos II, XXXVI, LIV e LV, por ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa. Sustenta que a garantia fundamental de acesso à justiça não se esgota com o simples direito de petição, mas com a efetiva satisfação da pretensão, sendo que, in casu, a apreensão/suspensão dos passaportes dos recorridos é a última medida cabível, útil, necessária, adequada e proporcional; e b) artigo 102, § 2o, da CF, porquanto o acórdão recorrido teria deixado de seguir a decisão de mérito proferida na ADI 5.941. Requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 4o, 139, inciso IV, 523, e 927, todos do CPC, e 28 da Lei 9.868/1999. Isso porque restou assentado no acórdão vergastado: “Na espécie, não houve demonstração de que foram esgotadas as medidas ao alcance do recorrente, com os atos de expropriação, nos termos do artigo 523, § 3o, do CPC. Ora, sem a verificação da insuficiência dos meios processuais estabelecidos como adequados pelo legislador, não há que se utilizar dos meios executórios atípicos, sob pena de afrontar a previsibilidade em que se desenvolve o processo, amparado pelo princípio constitucional do devido processo legal (...). Tampouco foi demonstrada pelo credor a existência de indícios de que a parte devedora possua patrimônio expropriável, a justificar o deferimento de tais medidas de modo subsidiário" (ID 49520078). Rever tal conclusão demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de “ser legítima a adoção de medidas executivas indiretas, com base no artigo 139, IV, do CPC/15, temporariamente, após o esgotamento dos meios ordinários e típicos, dada a subsidiariedade do instituto” (REsp n. 1.830.416/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 27/10/2023.) Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). O apelo especial, igualmente, não pode transitar em relação ao alegado malferimento aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 1.774.982/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 26/10/2023. Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.423.743/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/12/2023. Com relação à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 5o, incisos II e XXXVI, da CF, pois “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1.419.123 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/4/2023). Igual teor: ARE 1452028 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/10/2023. Da mesma forma, o extraordinário não deve seguir quanto ao artigo 102, § 2o, da CF, porquanto deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão hostilizado, no sentido de que “cediço que o entendimento do Pretório Excelso, ao julgar improcedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, reconhecendo, portanto, a harmonia da regra processual civil admite a adoção de medidas coercitivas, indutivas ou sub-rogatórias atípicas, não acarreta a automática aplicabilidade (...). Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal” (ID 53032589). Assim, “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Aplicação da Súmula no 283/STF” (ARE 1396472 AgR / SP, Relator(a): Min. ROSA WEBER (Presidente), DJe 2/8/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ e do STF. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022; STF - Pet 9834 AgR/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER DJe 21/9/2021). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027